Tribunal: TJSP
Processo: 1003792-27.2019.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-17
Data de publicação: 2020-05-17

Ementa:
DEMANDA REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO, COM PEDIDO CUMULADO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO AUTOMOTOR FORMALIZADO POR MEIO DE EMISSÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. ADMISSIBILIDADE NA ESPÉCIE, POIS EXPRESSAMENTE PACTUADA. INTELIGÊNCIA DA LEI 10.931/04. TARIFAS. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE. INVIÁVEL APRECIAÇÃO DE ALEGAÇÃO

Ementa:
DEMANDA REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO, COM PEDIDO CUMULADO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO AUTOMOTOR FORMALIZADO POR MEIO DE EMISSÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. ADMISSIBILIDADE NA ESPÉCIE, POIS EXPRESSAMENTE PACTUADA. INTELIGÊNCIA DA LEI 10.931/04. TARIFAS. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE. INVIÁVEL APRECIAÇÃO DE ALEGAÇÃO GENÉRICA, NA FORMA DO ENUNCIADO NA SÚMULA 381 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCIDÊNCIA DO DISPOSTO NO § 11 DO ART. 85 DO C.P.C. RECURSO DESPROVIDO.